Tribunal: STF
Processo: ARE 837372
Classe: ARE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-11-04
Data de publicação: 2014-11-04

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ÔNUS DO RECORRENTE. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA. ARE 748.371-RG (REL. MIN. GILMAR MENDES, TEMA 660). OFENSA REFLEXA OU INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF/88. INOCORRÊNCIA. ANÁLISE DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 STF.



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.